Tribunal: STF
Processo: Rcl 90299
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, proferida nos autos do Processo nº 5314687-96.2024.8.09.0051, que teria contrariado as teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.
O Estado de Goiás afirma que o TJGO confirmou a sentença proferida nos autos em referência nesta reclamatória, mantendo ‘o fornecimento de item “cuja incorporação teve recomendação desfavorável da CONITEC, sem apontar ilegalidade naquela decisão” (e-doc. 1, p. 4).
Enfatiza que a Portaria do Ministério da Saúde nº 38, de 11 de setembro de 2018, tornou pública a decisão de não incorporar o sistema de infusão continua de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes melitus tipo 1, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Sustenta, nessa medida, que a decisão reclamada viola a eficácia dos paradigmas, pois “manteve a condenação do ente público estadual ao fornecimento da tecnologia sem referir qualquer vício de legalidade ou ausência de veracidade nos motivos que embasaram o ato administrativo da Conitec” (e-doc. 1, p. 5).
Requer 

“a) liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada;
b) a procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão recorrida que impôs aos entes públicos requeridos a obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em demanda que não atende aos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF e súmulas vinculantes 60 e 61, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra os termos dos precedentes vinculantes.”

É o relatório. Decido.
 Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual, por meio do qual se confirmou a sentença de procedência do pleito em desfavor do do Estado do Goiás e do  Município de Goiânia, mantendo o fornecimento da “bomba de insulina minimed 780g, do carelink usb blue acc -1003911f, do aplicador do conjunto de infusão quick -set mmt 305qs e do transmissor guardian link3 mmt 7910w1 (com substituição anual), além, de mensalmente, a disponibilização de 10 (dez) unidades do cateter quickset 6mm canula 60 cm mmt 399a, 10 (dez) unidades do reservatório paradigm 3ml mmt 332a, 1 (uma) caixa com 5 (cinco) unidades do guardian sensor 3 mmt 7020c1, 2 (duas) caixas de tiras reagentes guide, conforme prescrição médica” ( e-doc. 2, p. 27).
Eis os fundamentos lançados no acórdão reclamado, transcritos na parte de interesse:

“2. DO MÉRITO 
A controvérsia recursal de ambos os recursos, no mérito, gira em torno da obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado de Goiás e pelo Município de Goiânia, do sistema de infusão contínua de insulina Minimed 780G e seus insumos, conforme prescrição médica, em favor de paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, diante da alegação dos entes apelantes de que a sentença não observou os parâmetros delineados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, convertidos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, os quais delimitariam os requisitos para a concessão judicial de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas de saúde. 
Os recursos, contudo, não comportam provimento. 
Quanto à alegação de que a sentença teria violado os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, é necessário, desde logo, assentar que tais precedentes não se aplicam ao caso concreto. 
Isso porque a pretensão da parte autora, ora apelada, não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sim sobre produto para saúde, a saber, o sistema de infusão contínua de insulina Minimed 780G, classificado pela ANVISA como dispositivo médico, e não como fármaco. 
A distinção é de fundamental importância, pois os referidos precedentes vinculantes do STF referem-se exclusivamente à judicialização de medicamentos e seus desdobramentos, não abrangendo equipamentos, órteses, próteses ou outras tecnologias em saúde. No próprio julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o Ministro Gilmar Mendes foi claro ao afirmar que os produtos médicos não foram objeto da tese firmada, razão pela qual não se submetem ao regramento ali estabelecido. 
O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem realizado essa distinção nos casos que envolvem bombas de insulina, consignando que estas se tratam de produtos para saúde e não de medicamentos (REsp 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/11/2024).
(...)
Não obstante, ainda que se admitisse, por argumento, a aplicação dos precedentes invocados, verifica-se que, no caso concreto, todos os requisitos ali estabelecidos encontram-se plenamente satisfeitos, a justificar a procedência dos pedidos autorais, tal como reconhecido na sentença. 
O parecer técnico n. 29138/2025, exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, após análise minuciosa dos elementos médicos constantes dos autos, atesta de forma inequívoca que a autora é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E10), patologia de evolução grave e crônica, e que a tecnologia pleiteada foi prescrita após tentativa frustrada de controle glicêmico com outras terapias convencionais, notadamente o regime de múltiplas aplicações diárias de insulina (MDI), sem que se obtivessem resultados satisfatórios. 
A referida prescrição médica foi acompanhada de relatório clínico circunstanciado e atualizado, datado de 19/12/2024, que relata que, com a introdução do sistema Minimed 780G, a paciente passou a apresentar 70% das glicemias dentroda faixa alvo e apenas 3% de episódios de hipoglicemia, indicadores que evidenciam notável avanço no controle metabólico da doença, em comparação com os métodos anteriormente adotados.
O parecer do NATJUS é enfático ao reconhecer que o sistema requerido é eficaz, seguro e indicado para pacientes com dificuldades de alcançar as metas glicêmicas com o tratamento convencional, sendo expressamente consignado que:
‘Diante do exposto, conclui-se que há elementos técnicos para reconhecer a aplicabilidade da tecnologia requerida no tratamento da doença que acomete a requerente, podendo trazer benefícios no controle glicêmico e prevenção de piora das complicações crônicas do diabetes.’
Embora a CONITEC tenha, de fato, deliberado em 2018 pela não incorporação da tecnologia ao SUS, essa análise não contemplou o modelo Minimed 780G, mas sim versões anteriores, tecnologicamente menos avançadas. 
Conforme consta do parecer do NATJUS apresentado pela apelada na mov. 131, o modelo Minimed 780G somente foi registrado na ANVISA em 2021, após a manifestação da CONITEC, razão pela qual não foi submetido à avaliação específica quanto à sua eficácia e custo-benefício no âmbito do SUS. 
Portanto, o fundamento técnico utilizado pela CONITEC para justificar a não incorporação da tecnologia à época não se aplica ao equipamento ora requerido, uma vez que este, conforme parecer do NATJUS (mov. 121), apresenta inovações funcionais, notadamente por operar em sistema de circuito fechado (closed loop), com monitoramento contínuo da glicemia e liberação automatizada de doses de insulina conforme as variações do paciente. 
Ademais, o NATJUS também registrou que não existe tecnologia equivalente disponível na rede pública, nem tampouco alternativa terapêutica com resultados similares, o que reforça a imprescindibilidade do tratamento indicado. 
Preenchidos, assim, os critérios exigidos para a concessão de tratamentos não incorporados ao SUS, a saber: (i) prescrição médica fundamentada, (ii) ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, (iii) existência de registro do produto na ANVISA, e (iv) evidência técnica de eficácia e segurança da tecnologia, é impositiva a manutenção da sentença.
(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação cível para, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida”. (e-doc. 3, p. 4-8 - grifei)

Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

Emerge, portanto, dos enunciados sumulares supracitados, que esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234 apenas quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados, não albergando insumos, equipamentos ou intervenções cirúrgicas. 
Colho excerto do acórdão proferido no RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234) no ponto de interesse:

“Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
 No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” (p. 15-16 - grifei)

Dessa perspectiva, não identifico divergência entre a solução do caso concreto e precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral), uma vez que a conclusão adotada pela autoridade reclamada parte da premissa de que a controvérsia em questão “não versa sobre fornecimento de medicamento, mas sim sobre produto para saúde, a saber, o sistema de infusão contínua de insulina Minimed 780G, classificado pela ANVISA como dispositivo médico, e não como fármaco”. 
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Nesse mesmo sentido, em caso análogo, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 85.202, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Sessão Virtual de 19/12/2025 a 6/2/2026).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente